Tribunal: TJES
Processo: 5004185-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004185-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
A Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro-garantia” como forma de garantir a execução.

2
.
Diante desta inovação legislativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça ajustou o entendimento da Corte quanto à possibilidade de utilização do seguro-garantia como caução à execução fiscal. Precedentes.

3
.
O Tribunal da Cidadania assentou que o seguro-garantia possui o efeito de suspender a exigibilidade quando se tratar de crédito não tributário, como é o caso da multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. Precedentes.

4.

Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Recurso de agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e, assim, deferir a suspensão da exigibilidade da multa inscrita na CDA que instrui os autos, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da r. decisão, com cópia no evento 4821718, proferida pelo douto Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, aceitou a apólice de seguro-garantia oferecida pelo agravante/executado, mas indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e de
agravo interno

interposto
p
elo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, em face da decisão que consta no evento 4831793 em que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em suas razões recursais acostadas no evento 4821715, o agravante aduz, em síntese, que: I) “
a decisão hostilizada, padece de fundamentação jurídica, visto que não se verifica as razões pela não concessão do efeito suspensivo
” (fl. 07); II) “
a decisão agravada é suscetível de causar à agravante lesão grave e de difícil reparação, haja vista que se inscritos em voga discutidos, ocasionará impossibilidade de emissão de Certidão Positivo com Efeitos Negativos de Débito, gerando diversos prejuízos de cunho financeiros para a Instituição, inclusive a coibindo de participar de atividades licitatórias
” (fl. 08); III) “
recentemente houve decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, proferida em 25/06/2019, afirmou que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário com a garantia do juízo através de apólice de seguro
” (fl. 10); IV) “
Assim, a inequívoco que a apólice de seguro garantia é hábil não só para garantir a integralidade do débito, mas também a possibilitar a suspensão da exigibilidade do mesmo
” (fl. 13); V) “
Ademais, insta salientar que o CNJ, em sua resolução nº 313/2020, normativa regulamentadora dos Tribunais em decorrência da pandemia, possibilitou a substituição de garantia por depósito para Apólices, mais uma vez, afastando integralmente o entendendo do Magistrado a quo
” (fls. 13/14); VI) “
se é prioritária a penhora em dinheiro, na forma do §1º do mesmo artigo, o seguro garantia e a fiança bancária, porquanto a ele equiparados, devem necessariamente gozar de prioridade frente às demais modalidades de garantia
” (fl. 15).

No evento 4831793, consta a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Agravo interno e contrarrazões ao agravo de instrumento apresentados na mesma peça processual (evento 5204571), em que o ente público alega que: I) “
a suspensão da exigibilidade do crédito se dá exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN, as quais devem ser interpretadas literalmente (art. 111, I, do CTN), sendo certo que a apresentação de seguro-garantia na ação anulatória não se enquadra em nenhuma delas
” (fl. 04); II) “
restando evidente que os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência não estão presentes no caso dos autos. Por outro lado, o que realmente existe é o periculum in mora reverso, pois o único que sofre em razão da demora na resolução da execução é o Estado do Espírito Santo (na verdade, toda a sociedade, representada na figura do Estado) ao se ver impossibilitado de receber os respectivos créditos devidos. Nesse sentido, a r. decisão do Juízo de piso merece ser mantida por seus próprios fundamentos
” (fls. 09/10).

Contrarrazões ao agravo interno no evento 6539587, pela manutenção da decisão liminar do agravo de instrumento.

Ressai dos autos que o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ajuizou a execução fiscal originária com base na CDA nº 08038/2019, oriunda do Processo Administrativo nº 76005100 e se fundamenta na ausência de recolhimento de multa administrativa aplicada pelo Procon.

Citado, o banco agravante apresentou apólice de seguro-garantia e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito.

A Fazenda Pública manifestou que aceita a apólice, tendo em vista estar de acordo com o art. 10 da Portaria PGE nº 1445, de 18 de dezembro de 2014.

Na decisão primeva, o magistrado também consignou o deferimento da apólice para garantia da execução, contudo,
sem a suspensão da exigibilidade do crédito
.

A Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o “seguro-garantia” como forma de garantir a execução,

in
verbis
:

Art. 9º – Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I – efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II – oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Diante desta inovação legislativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça ajustou o entendimento da Corte quanto à possibilidade de utilização do seguro-garantia como caução à execução fiscal, vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI N. 13.043/2014. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de garantia da execução fiscal por meio de "seguro garantia judicial".
2. A jurisprudência do STJ possuía entendimento segundo o qual não era possível a utilização do "seguro garantia judicial" como caução à execução fiscal, por ausência de previsão legal específica. Contudo, com a entrada em vigor da Lei 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, II, da LEF, facultou-se expressamente ao executado a possibilidade de "oferecer fiança bancária ou seguro garantia". E sendo a referida lei norma de cunho processual, possui aplicabilidade imediata aos processos em curso. Precedente.
3. Aplica-se as alterações trazidas pela Lei n. 13.043/2014 inclusive aos casos em que a decisão que indeferiu o pedido de utilização do seguro garantia se deu antes da vigência da referida norma. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1534606/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015).

O Tribunal da Cidadania assentou que o
seguro-garantia possui o efeito de suspender a exigibilidade quando se tratar de crédito não tributário,
como é o caso da
multa administrativa
imposta no exercício do Poder de Polícia, vide:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA Nº 112/STJ. 1. o entendimento firmado na Súmula nº 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. 2.
Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula nº 112/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.683.152; Proc. 2020/0067942-8; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/03/2021; DJE 22/03/2021).

Nesse mesmo sentido se encontra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DESNECESSIDADE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Conforme entendimento deste e. Tribunal pode-se, até mesmo, dispensar o depósito do valor integral do débito para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, eis que essa multa possui caráter exclusivamente administrativo. 2 - "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 3 - No mesmo julgado, destacou o Tribunal da Cidadania ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 4 - Sob tais premissas, cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo o depósito integral, mostra-se possível a suspensão. 5 – Recurso improvido. (Data: 07/Jul/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Número: 5001676-64.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – ACEITAÇÃO PELO JUÍZO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA DA MULTA – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de multa administrativa aplicada pelo PROCON, crédito de natureza não tributária, a jurisprudência vem admitindo a possibilidade de aceitação do seguro-garantia para fins de suspensão da exigibilidade. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal. 2. Pretensão da recorrente de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro- garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30%. 2. Recurso provido para reformar a decisão agravada. (Data: 28/Jul/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004314-36.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim,
deferir a suspensão da exigibilidade da multa inscrita na CDA que instrui os autos
.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o presente recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.